Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA PENA AMBULATORIAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA No 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL. CRIMES PRATICADOS (QUATRO). AUMENTO DA FRAÇÃO EM 1/4.
1. Inviável a redução da pena ambulatorial aquém do mínimo legal em razão do óbice da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Praticados 3 crimes de roubo majorado e 1 de corrupção de menor, correto o aumento do crime mais grave na fração de 1/4 em face do instituto do concurso formal.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.